Tribunal: TJDFT
Processo: 0739030-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739030-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCOTRASA COM E IND DE PECAS PARA TRATORES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCOTRASA COM E IND DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA contra a decisão que declinou da competência para a comarca de Videira/SC, nos autos da liquidação provisória de sentença ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A agravante alega que, conforme o disposto no art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil, a competência territorial deve ser fixada no foro da sede da pessoa jurídica, no caso, em Brasília/DF. Sustenta, ainda, que a manutenção da decisão que declinou a competência para Videira/SC prejudicaria o andamento processual, causando tumulto e prejuízo ao seu direito. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia gira em torno da fixação da competência territorial. A agravante defende a aplicação do art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil, que prevê a competência do foro da sede da pessoa jurídica. Contudo, o entendimento majoritário é no sentido de que, em casos que envolvem relações jurídicas específicas, como contratos bancários, a competência deve ser definida pelo local da agência onde a obrigação foi contraída. Nesse passo, é possível o declínio de competência de ofício quando se verifica que a escolha do foro foi feita de maneira aleatória, sem relação direta com o local onde os fatos ocorreram ou onde a obrigação deve ser cumprida. No presente caso, a parte agravante tem domicílio em Caçador/SC, e a conta vinculada à obrigação discutida nos autos foi aberta em uma agência fora de Brasília/DF, o que justifica o declínio da competência. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI No 14.879. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO OU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO QUE O JUIZ REPUTE ABUSIVA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC estabelecendo a possibilidade de declinação de ofício deparando-se com hipótese de escolha aleatória de foro ou cláusula de eleição que o juiz repute abusiva. 2. O novo diploma, rompendo com a tradição do direito, estabeleceu requisitos para validade das declarações de vontade feitas em contrato, permitindo a análise pessoal do juiz sobre qual foro será mais adequado para solução do litígio. 3. Conflito acolhido e firmada a competência do Juízo suscitante (JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA). (Acórdão 1895797, 07156192020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator